Tribunal: STJ
Processo: 1005973-03.2021.8.26.0609
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885821 - SP (2025
/0093428-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JAILSON LUCADA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CHRISTOPHER NICHOLAS VALERIO DA SILVA -
SP462477
AGRAVADO
: PEDRO BASILE
AGRAVADO
: FILOMENA LEA CIMINO BASILE - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ÂNGELO FARAGONE - SP020112
VALDECI CODIGNOTO - SP041731
LUIZ FERNANDO NUBILE NASCIMENTO - SP272698
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO E
DE
DECADÊNCIA.
SUSPENSÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO NÃO
PROVIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial e majorou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor já
arbitrado nas instâncias de origem.
2. A parte agravante alegou omissão na decisão agravada quanto à violação ao art.
489, § 1o, IV, do CPC, por ausência de indicação do fundamento legal para a
suspensão do prazo prescricional, e ao art. 1.022, II, do CPC, por não
enfrentamento da tese de prescrição. Também sustentou negativa de vigência aos
arts. 197, 198, 199, 200 e 202 do Código Civil e indevida aplicação da Súmula n. 7
do STJ.
3. A controvérsia envolve ação declaratória de prescrição e decadência, na qual se
pleiteou a declaração de prescrição do débito previsto em contrato e a condenação
dos apelados na obrigação de outorgar escritura de compra e venda de imóvel.
Documento eletrônico VDA51400303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0d3d0715-ef8c-43a5-8850-2df0cad76c7e

4. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão inicial, decisão
mantida pela Corte estadual, que concluiu pela suspensão do prazo prescricional
em virtude dos efeitos de ação civil pública e termo de ajustamento de conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão
agravada quanto à indicação do fundamento legal para a suspensão do prazo
prescricional e ao enfrentamento da tese de prescrição, bem como se a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Corte estadual analisou o acervo probatório e concluiu que os efeitos da ação
civil pública suspenderam o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda
de instrumento particular, não havendo omissão na decisão recorrida.
7. A análise da questão referente à negativa de vigência aos arts. 197, 198, 199,
200 e 202 do Código Civil demandaria reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da Súmula 7 do STJ é adequada quando a
análise da questão demandar reexame de provas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II; Código Civil,
arts. 197, 198, 199, 200 e 202.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, r
elator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31.8.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0d3d0715-ef8c-43a5-8850-2df0cad76c7e

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885821 - SP (2025
/0093428-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JAILSON LUCADA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CHRISTOPHER NICHOLAS VALERIO DA SILVA -
SP462477
AGRAVADO
: PEDRO BASILE
AGRAVADO
: FILOMENA LEA CIMINO BASILE - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ÂNGELO FARAGONE - SP020112
VALDECI CODIGNOTO - SP041731
LUIZ FERNANDO NUBILE NASCIMENTO - SP272698
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO E
DE
DECADÊNCIA.
SUSPENSÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO NÃO
PROVIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial e majorou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor já
arbitrado nas instâncias de origem.
2. A parte agravante alegou omissão na decisão agravada quanto à violação ao art.
489, § 1o, IV, do CPC, por ausência de indicação do fundamento legal para a
suspensão do prazo prescricional, e ao art. 1.022, II, do CPC, por não
enfrentamento da tese de prescrição. Também sustentou negativa de vigência aos
arts. 197, 198, 199, 200 e 202 do Código Civil e indevida aplicação da Súmula n. 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA50541014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:32
Código de Controle do Documento: d414d1e4-b319-47af-ac61-d0dac631c972

3. A controvérsia envolve ação declaratória de prescrição e decadência, na qual se
pleiteou a declaração de prescrição do débito previsto em contrato e a condenação
dos apelados na obrigação de outorgar escritura de compra e venda de imóvel.
4. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão inicial, decisão
mantida pela Corte estadual, que concluiu pela suspensão do prazo prescricional
em virtude dos efeitos de ação civil pública e termo de ajustamento de conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão
agravada quanto à indicação do fundamento legal para a suspensão do prazo
prescricional e ao enfrentamento da tese de prescrição, bem como se a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Corte estadual analisou o acervo probatório e concluiu que os efeitos da ação
civil pública suspenderam o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda
de instrumento particular, não havendo omissão na decisão recorrida.
7. A análise da questão referente à negativa de vigência aos arts. 197, 198, 199,
200 e 202 do Código Civil demandaria reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da Súmula 7 do STJ é adequada quando a
análise da questão demandar reexame de provas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II; Código Civil,
arts. 197, 198, 199, 200 e 202.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, r
elator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31.8.2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50541014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:32
Código de Controle do Documento: d414d1e4-b319-47af-ac61-d0dac631c972

Trata-se de agravo interno interposto por JAILSON LUCADA DOS
SANTOS contra a decisão de fls. 397-401, que negou provimento ao agravo em
recurso especial e majorou, em 10%, os honorários advocatícios sobre o valor já
arbitrado nas instâncias de origem.
A parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em omissão ao
não considerar a violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois o acórdão recorrido
não indicou o fundamento legal para a suspensão do prazo prescricional.
Afirma que a decisão agravada deixou de enfrentar a tese de prescrição
alegada, violando o art. 1.022, II, do CPC, e que a negativa de vigência aos arts.
197, 198, 199, 200 e 202 do Código Civil não foi devidamente fundamentada.
Sustenta que a aplicação da Súmula n. 7 do STJ é indevida, pois a
análise da questão não demanda reexame de provas, mas apenas interpretação
jurídica.
Requer o provimento do agravo interno para que o recurso especial seja
conhecido e, no mérito, provido.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme as certidões às fls. 432
e 433.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação declaratória de prescrição e
decadência, em que a parte autora pleiteou a declaração de prescrição do débito
previsto no contrato e a condenação dos apelados na obrigação de fazer consistente
na outorga de escritura de compra e venda do imóvel.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 399-401):
Documento eletrônico VDA50541014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:32
Código de Controle do Documento: d414d1e4-b319-47af-ac61-d0dac631c972

A controvérsia diz respeito à ação de declaratória de prescrição e decadência
em que a parte autora pleiteou a declaração de prescrição do débito previsto no
contrato e a condenação dos apelados na obrigação de fazer consistente na outorga
de escritura de compra e venda do imóvel. Na sentença, o Juízo de primeiro grau
julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a parte requerente
a arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, bem como a pagar
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (fl. 220).
A Corte estadual manteve a sentença, afirmando que o prazo prescricional
para cobrança pelos proprietários se manteve suspenso até a regularização do
loteamento em maio de 2021 em virtude dos efeitos do termo de ajustamento de
conduta e da ação civil pública (fls. 218-226).
I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
No recurso especial, o recorrente afirma que o acórdão recorrido não indicou o
fundamento legal para a suspensão do prazo prescricional e não enfrentou a tese de
prescrição alegada pelo recorrente.
O Tribunal de origem analisando o acervo probatório dos autos concluiu que
os efeitos da ação civil pública teriam suspendido o prazo prescricional para a
cobrança de dívida oriunda de instrumento particular pelos proprietários.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 223):
É certo que o recorrido pagou APENAS 4 DE 133 PARCELAS do
imóvel cujo compromisso assumiu. Assim como é certo que, em seu
oportunista discurso, aparenta abstrair dos efeitos da ACP e do óbice ao curso
da prescrição.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à omissão
na indicação de fundamento legal para a suspensão do prazo prescricional foi
devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que os efeitos da ação civil
pública teriam suspendido o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda
de instrumento particular pelos proprietários, não havendo vício que possa nulificar
o acórdão recorrido.
II - Arts. 197, 198, 199, 200 e 202 do Código Civil
No recurso especial, o recorrente afirma que a decisão recorrida negou
vigência aos artigos que tratam das causas de suspensão e interrupção da prescrição.
A Corte estadual concluiu que os efeitos da ação civil pública teriam
suspendido o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de instrumento
particular pelos proprietários, fundamentou-se para tanto nas razões seguintes (fls.
222-223):
Pois bem. O loteamento da área ocorreu de forma irregular, cenário que
no ano de 2006, deu azo ao ajuizamento de ACP promovida pelo MP em face
dos ora recorridos, medida que, entre outros efeitos, suspendeu a cobrança das
prestações mensais pelos adquirentes.
ACP em que, ao final, foi firmado um TERMO DE
AJUSTAMENTODE CONDUTA que culminou na efetiva regularização do
loteamento perante o Cartório de Registro de Imóveis da comarca de origem,
em 03 de maio de 2021.
Documento eletrônico VDA50541014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:32
Código de Controle do Documento: d414d1e4-b319-47af-ac61-d0dac631c972

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Litigância de má-fé
No que se refere ao pedido de aplicação da pena por litigância de má-fé,
formulado em impugnação ao agravo interno, ressalte-se que a litigância de má-fé,
passível de ensejar a aplicação de multa e de indenização, configura-se quando
houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de
recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma
julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020

Conforme pontuado na decisão agravada, a questão referente à omissão
na indicação de fundamento legal para a suspensão do prazo prescricional foi
devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu que os efeitos da ação
civil pública teriam suspendido o prazo prescricional para a cobrança de dívida
oriunda de instrumento particular pelos proprietários.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à omissão quanto ao fundamento legal, não há como afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
negativa de vigência aos arts. 197, 198, 199, 200 e 202 do Código Civil. A decisão
agravada destacou que a análise da questão demandaria o reexame de provas, o
que é vedado em recurso especial.
Nesse contexto, deve ser mantida a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50541014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:32
Código de Controle do Documento: d414d1e4-b319-47af-ac61-d0dac631c972

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.885.821 / SP
Número Registro: 2025/0093428-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10059730320218260609
1005973032021826060950000
1005973032021826060950001
10063342020218260609
10090849220218260609
20220000679273
20220000876952
20220001031120 20230000476460 20230000541342 20230000571623
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAILSON LUCADA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CHRISTOPHER NICHOLAS VALERIO DA SILVA - SP462477
AGRAVADO
: PEDRO BASILE
AGRAVADO
: FILOMENA LEA CIMINO BASILE - ESPÓLIO
ADVOGADOS : ANTÔNIO ÂNGELO FARAGONE - SP020112
VALDECI CODIGNOTO - SP041731
LUIZ FERNANDO NUBILE NASCIMENTO - SP272698
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAILSON LUCADA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CHRISTOPHER NICHOLAS VALERIO DA SILVA - SP462477
AGRAVADO
: PEDRO BASILE
AGRAVADO
: FILOMENA LEA CIMINO BASILE - ESPÓLIO
ADVOGADOS : ANTÔNIO ÂNGELO FARAGONE - SP020112
Documento eletrônico VDA51386433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:21
Código de Controle do Documento: eb7a11ab-d3bf-4a8b-9759-4a00937f22c3

VALDECI CODIGNOTO - SP041731
LUIZ FERNANDO NUBILE NASCIMENTO - SP272698
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:21
Código de Controle do Documento: eb7a11ab-d3bf-4a8b-9759-4a00937f22c3